Tribunal: TJMT
Processo: 1037948-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037948-81.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1037948-81.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 280761871), que, por unanimidade, proveu
o recurso interposto pela
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e desproveu do banco, ora recorrente.

Em suas razões recursais, a parte embargante aponta a existência de vícios no julgado, notadamente omissão, contradição, obscuridade e erro material, com fundamento no artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

Alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em julgamento
extra petita
, porquanto a decisão teria extrapolado os limites do pedido inicial, proferindo condenação baseada em premissas fáticas equivocadas, ao considerar que o contrato celebrado entre as partes previa remuneração exclusivamente por êxito, desconsiderando os documentos juntados aos autos, especialmente o contrato de prestação de serviços e os termos de quitação firmados ao longo da relação contratual.

Sustenta omissão quanto à análise da cláusula contratual que estabelecia condição suspensiva para pagamento dos honorários atinentes à recuperação final do crédito, a inexistência de manifestação quanto aos serviços efetivamente prestados e quitados, e à ausência de proveito econômico nos processos objeto da demanda, que inviabilizaria a fixação de nova verba honorária.

Aduz, ainda, que o julgado deixou de analisar os termos de quitação com a devida profundidade, ignorando seu conteúdo e validade, além de aplicar equivocadamente o disposto no §2o do art. 22 do Estatuto da OAB, uma vez existente contrato escrito e renúncia expressa de direitos, o que afastaria a possibilidade de arbitramento judicial.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para o fim de sanar as omissões, contradições, obscuridades e o alegado erro material apontados, reformando-se o acórdão embargado (Id 282421383).

Contrarrazões ofertadas no Id 283225851, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao suprimento de eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já devidamente enfrentada e decidida.

No caso em exame, sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no acórdão proferido, alegando que a decisão incorreu em julgamento
extra petita
, deixou de analisar elementos contratuais, especialmente quanto à existência de condição suspensiva para o recebimento de honorários, e desconsiderou os termos de quitação juntados aos autos. Aponta, ainda, ausência de fundamentação quanto ao
quantum
arbitrado, e requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

Entretanto, todas as questões suscitadas pelo embargante foram expressamente analisadas no acórdão embargado, inclusive com detalhamento fático e jurídico sobre o contrato firmado entre as partes, os serviços efetivamente prestados pelo escritório de advocacia embargado, e a possibilidade jurídica do arbitramento de honorários, ante a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços.

A alegada omissão quanto à existência de termos de quitação não prospera, pois o julgado consignou expressamente que o referido documento não se mostra claro quanto aos critérios de contraprestação financeira e à abrangência em relação às ações de execução objeto da controvérsia, motivo pelo qual não teve o condão de afastar a condenação.

Também foi enfrentada a alegação de julgamento
extra petita
, tendo a Câmara Julgadora concluído, de forma fundamentada, que a sentença recorrida manteve-se nos limites da causa de pedir, sendo legítimo o arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente desempenhado até a rescisão contratual, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao valor arbitrado, o acórdão embargado destacou os critérios observados para sua fixação e fundamentou a majoração, com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e nos parâmetros previstos no artigo 85, §2o, do CPC.

É certo que os aclaratórios não se prestam à reapreciação da causa ou à rediscussão da justiça da decisão. O inconformismo do embargante quanto ao desfecho do julgamento deve ser veiculado pelas vias recursais adequadas, não se confundindo com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Diante disso, não se constatando vícios aptos a ensejar o acolhimento da presente via integrativa, impõe-se a sua rejeição.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025